Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Perquirir acerca da configuração dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
4. Nos termos do art. 50 do CC e do art. 134, § 4o, do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.
5. No caso em tela, o cumprimento de sentença foi iniciado em 1/8/2024. Em todas as pesquisas patrimoniais durante a referida fase executiva, verificou-se ausência de patrimônio da executada/agravante, razão pela qual chegou a ser determinada a suspensão da execução. 5.1. Alguns dos sócios da executada são os mesmos vinculados a outras quatro empresas, as quais possuem o mesmo endereço. 5.2. A executada é controlada por empresa que é sócia e controladora de todas as empresas supracitadas, possuindo bens a serem executados, demonstrando provável confusão patrimonial. 5.3. Assim, havendo indícios suficientes de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial, é cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Precedente: “1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas a demonstração, in status assertionis, de indícios que apontem para a presença de confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica. 2. Superada a mera coincidência de sócios ou endereços, e havendo alegações consistentes sobre a existência de grupo econômico e atuação conjunta, impõe-se a instauração do incidente para instrução e análise do mérito.” (0706921-88.2025.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 04/09/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Havendo indícios sobre a existência de grupo econômico e provável confusão patrimonial, cabível a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica para instrução e análise do mérito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 50, CC; art. 134, § 4o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706921-88.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 04/09/2025; 0706316-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 06/08/2025; 0753011-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 17/06/2025.